Tribunal: TJSP
Processo: 1006751-85.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001078760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006751-85.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
APARECIDA DE LOURDES BOLONHA PEREIRA, VERA LUCIA DE CASTRO,
VERA LUCIA GUIMA PEREIRA, WAGNER PEREIRA DA SILVA, ZULMIRA
PONTES LOPES e APARECIDO DONIZETI SOARES, é apelada SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Declara voto o 3o Juiz. Ampliação da turma julgadora,
nos termos do art. 942 do NCPC, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), MIGUEL BRANDI, LUIS MARIO GALBETTI E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19/39812
Apelação Cível no 1006751-85.2017.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante: Aparecida de Lourdes Bolonha Pereira e outros
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Ementa – Seguro habitacional – Apólice exclui dano
derivado de vício de construção – Ausência de contradição
com previsão voltada a prepostos da seguradora (cláusula
3.1 do anexo 12 das Normas e Rotinas) – Previsão que não
impõe cobertura, mas apenas indica o que deve ser feito,
caso a seguradora entenda ter responsabilidade –
Jurisprudência desta c. Câmara e do e. STJ – Recurso
improvido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação de Cobrança de Indenização Securitária proposta pelos
Apelantes em face da seguradora Apelada.
Na sentença (fls. 534/45), a d. Juíza julgou a ação improcedente
por entender que os danos sofridos pelos Apelantes derivam de vícios de
construção, os quais foram expressamente excluídos de cobertura pela
apólice (cf. cláusula 3.2, fls.). Condenou os Apelantes na indenização das
despesas e custas processuais da Apelada, bem como a pagar honorários de
10% ao advogado da adversária, inexigíveis enquanto os Apelantes forem
hipossuficientes (CPC 98 § 3o).
Em suas razões (fls. 556/75), os Apelantes dizem que os danos a
seus prédios estão, sim, cobertos pelo seguro, que abrange expressamente
“ameaça de desmoronamento” (cláusula 3.1.e) e prevê, no anexo 12 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apólice, indenização de sinistro causado por vício de construção (cláusula
3.1, fls. 198), aplicando-se a exclusão de cobertura de vícios construtivos
apenas caso o próprio beneficiário tenha se responsabilizado pela
construção, que não é o caso dos autos, devendo-se, no mais, interpretar a
apólice favoravelmente ao beneficiário-consumidor. Os Apelantes insistem
ainda na aplicação da multa decendial prevista na cláusula 17.3 do
documento “Condições Especiais da Apólice”.
Recurso respondido (fls. 578/90).
É o Relatório.
Recurso tempestivo (sentença disponibilizada em 09.01.2019, fls.
546, e recurso interposto em 11.02.2019, fls. 556). Recorrentes isentos de
preparo, por contarem com gratuidade (cf. decisão de concessão do
benefício, fls. 200).
Sem razão os Apelantes sobre a previsão de cobertura.
A apólice constitui o instrumento principal do seguro (CC 758) e
deve servir de base para estabelecer a extensão dos riscos cobertos.
No caso sob análise, a apólice firmada pelos Apelantes (vejam-se
fls. 135 e 151, por exemplo) prevê expressamente a exclusão do risco de
desmoronamento “causado por seus próprios componentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A alegação de que há contradição entre essa exclusão e a cláusula
3.1 do anexo 12 às Normas e Rotinas do Seguro Habitacional (fls. 197ss)
não merece acolhimento.
Isso porque a cláusula invocada pelos Apelantes não prevê
necessariamente a cobertura de dano derivado de vício construtivo, mas
apenas regulamenta o que deve ser feito caso a seguradora escolher cobri-
lo:
“3.1 Nos casos em que o vistoriador da Seguradora referir-se
expressamente à existência do vício de construção como fato
gerador do sinistro, a Seguradora, reconhecendo a cobertura,
requererá medida cautelar específica, consistindo em exame
pericial, como vistas à produção antecipada de provas e a fim de
requerer, em seguida, se for o caso, contra que de direito, o
ressarcimento
da
importância
despendida
a
título
de
indenização” (fls. 198, destaquei).
O emprego da expressão “reconhecendo a cobertura” entre
vírgulas indica que a cláusula não vincula a seguradora à cobertura, mas
apenas prevê o que deve acontecer caso a seguradora entenda que deve
cobrir o dano.
Mais importante que isso, contudo, é a natureza do documento no
qual se insere a cláusula aduzida pelos Apelantes. Trata-se de um anexo às
“Normas e Rotinas” do seguro habitacional, ou seja, um conjunto de regras
mais detalhadas voltadas aos prepostos da própria seguradora, e não aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiários do seguro habitacional.
Assim, concluo pela inexistência de contradição entre a exclusão
de dano por vício de construção na apólice e a regra contida no anexo 12
das Normas e Rotinas aduzida pelos Apelantes.
No mesmo sentido do voto, da validade da exclusão de cobertura
de dano causado por vício de construção, vários precedentes desta c.
Câmara, ilustrados pelo seguinte exemplo de minha relatoria:
“Apelação Ação de Indenização Seguro habitacional Prova
pericial
Ausência de cobertura contratual para os danos
decorrentes de vícios de construção Atenção à apólice de
seguro Inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais
Entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal
Demanda
improcedente Sentença reformada Recurso provido” (Ap.
0002972-41.2018.8.26.0024, j. em 03.07.2019).
Assim também o e. STJ:
“2. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório no âmbito
do Sistema Financeiro de Habitação, as seguradoras são
responsáveis pelos vícios decorrentes da construção, desde que
tal responsabilidade esteja prevista na apólice” (AgInt no REsp
1791506/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 28.05.2019 pela 4a T.,
destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, entendo correta a sentença, que proponho seja mantida,
com ratificação de seus fundamentos como permite o art. 252 do RITJESP.
Os honorários devem ser aumentados para 15% em razão do
desenvolvimento de fase recursal (CPC 85 § 11). Observo finalmente que a
obrigação de pagá-los encontra-se suspensa em razão de os Apelantes
serem beneficiário da assistência judiciária.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/26566
Apelação Cível no 1006751-85.2017.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelantes: Aparecida de Lourdes Bolonha Pereira, Vera Lucia de Castro,
Vera Lucia Guima Pereira, Wagner Pereira da Silva, Zulmira Pontes Lopes
e Aparecido Donizeti Soares
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Juiz: Maria Clara Schmidt de Freitas
Relator: Desembargador Luiz Antonio Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
1.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso, desta vez, dele
discordar.
A apelação, pelo voto do desembargador
relator, não seria provida nos seguintes termos:
Ementa Seguro habitacional Apólice exclui dano
derivado de vício de construção
Ausência de
contradição com previsão voltada a prepostos da
seguradora (cláusula 3.1 do anexo 12 das Normas e
Rotinas) Previsão que não impõe cobertura, mas
apenas indica o que deve ser feito, caso a
seguradora
entenda
ter
responsabilidade

Jurisprudência desta c. Câmara e do e. STJ

Recurso improvido.
2. A Apólice de Seguro especifica a
cobertura para responsabilidade civil do construtor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“12.1.3 Responsabilidade Civil do Construtor
5.000 (cinco mil) UPC por sinistro ou série de
sinistros resultante de um mesmo evento, incidentes
sobre o mesmo edifício ou conjunto de unidades
horizontais.”
Considerando que a cláusula “3” disciplina
a hipótese de indenização para a hipótese de responsabilidade civil do
construtor, sem qualquer ressalva, viável a responsabilidade securitária.
O Laudo Pericial demonstrou que os danos
provocados nos imóveis adquiridos pelos autores são decorrentes de
vícios construtivos (conferir fls. 482/533), portanto, é devida a
indenização buscada pelo autor em decorrência da responsabilidade
civil do construtor.
3.
Ressalvando,
portanto,
a
douta
convicção do desembargador relator, ouso, desta vez, dele discordar,
pois, segundo o meu voto, a hipótese é de DAR PROVIMENTO ao
recurso.
Luís Mário Galbetti
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
F6A087E
7
8
Declarações
de Votos
LUIS MARIO GALBETTI
F850B6B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006751-85.2017.8.26.0132 e o código de confirmação da tabela acima.